Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ATIVIDADE EMPRESARIAL EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS URBANÍSTICAS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 948/2019.
1. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso de Ocupação do Solo do Distrito Federal) define, no artigo 5o, §1o, I, ‘b’, que o lote classificado na categoria de uso Residencial Exclusivo RE 2 permite exclusivamente o uso residencial, na categoria unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas.
2. Lavrou-se auto de notificação, em razão de vistoria in loco, que constatou a realização de cursos presenciais no bem imóvel indicado como sede do instituto.
3. Verifica-se que a continuidade do funcionamento das atividades da empresa tem potencial para causar risco de dano, diante do descumprimento das normas urbanísticas e do desrespeito ao direito de vizinhança. Desse modo, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, com a suspensão das atividades presenciais da agravada, em endereço de uso exclusivamente residencial, até o julgamento final do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.